Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-67.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução - IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. 1) Alegação de ocorrência da prescrição - Matéria que já foi objeto de exceção de pré-executividade, que foi rejeitada - Coisa julgada material. 2) Pretendida anulação da sentença por cerceamento de defesa - Desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já encartadas nos autos. 3)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução - IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. 1) Alegação de ocorrência da prescrição - Matéria que já foi objeto de exceção de pré-executividade, que foi rejeitada - Coisa julgada material. 2) Pretendida anulação da sentença por cerceamento de defesa - Desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já encartadas nos autos. 3) Alegada nulidade da CDA - Inexistência de defeitos a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não abalada. 4) Alegações de incorreção do valor executado e de impossibilidade de cobrança de juros afastadas - Precedente desta 15a de Direito Público envolvendo as mesmas partes. - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003500-67.2019.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
LATICINIOS UNIÃO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
2
VOTO No 37985
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
COMARCA: TATUÍ
EMBARGANTE: LATICINIOS UNIÃO LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos
à Execução - IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. 1) Alegação de
ocorrência da prescrição - Matéria que já foi objeto de exceção de
pré-executividade, que foi rejeitada - Coisa julgada material. 2)
Pretendida anulação da sentença por cerceamento de defesa -
Desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já
encartadas nos autos. 3) Alegada nulidade da CDA - Inexistência
de defeitos a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e § 5o do art.
2o da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não abalada.
4) Alegações de incorreção do valor executado e de
impossibilidade de cobrança de juros afastadas - Precedente desta
15a de Direito Público envolvendo as mesmas partes. -
Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso
com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo
com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de
declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão -
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LATICÍNIOS UNIÃO LTDA contra o acórdão de fls. 272/280, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a sentença que
julgou improcedentes os embargos.
Sustenta
o
embargante
que
houve
omissão,
obscuridade e omissão da Turma Julgadora, motivo pelo qual pleiteia a
atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Alega que a mera ordem de
citação não interrompe o prazo prescricional e que a constituição do
crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte. Insiste,
também, na necessidade de realização de perícia e aduz que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
3
contradição no acórdão ao tratar da nulidade da CDA. Reitera as
alegações de inaplicabilidade dos juros e a prática de anatocismo.
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC/15, só é
possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda,
para correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou expressamente no acórdão
embargado que:
“Inicialmente, com relação à alegação de ocorrência
da prescrição, verifica-se que essa matéria já foi
objeto de exceção de pré-executividade, que restou
rejeitada (fls. 121), sem a interposição de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
4
De sorte que resta caracterizada a coisa julgada, que
não pode agora ser novamente veiculada em sede de
embargos à execução, se, na exceção de pré-
executividade, tal matéria já foi decidida.
Nesse sentido, o STJ tem entendimento pacífico no
sentido de que viola a coisa julgada a rediscussão, nos
embargos à execução fiscal, da mesma matéria
decidida
em
exceção
de
pré-executividade,
conforme ementa transcrita abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC. REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.280/2006. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANTERIORES.
DISCUSSÃO ACERCA DA PRECLUSÃO, NOS AUTOS DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE TEMA JÁ DECIDIDO EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO. SÚMULA 283/STF.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme em apregoar que as
questões decididas definitivamente em Exceção de
Pré-Executividade não podem ser renovadas por
ocasião da oposição de Embargos à Execução, em
razão da força preclusiva da coisa julgada. (...)
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.354.894/PE, 2a Turma, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
julgado
em
16/04/2013,
DJe
08/05/2013).
Deve
ser
afastada,
também,
a
alegação
de
cerceamento de defesa, porquanto somente ao juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
5
como destinatário das provas, cabe decidir sobre a
necessidade
de
sua
produção,
podendo
ainda
conhecer diretamente o pedido e proferir sentença
quando se mostrarem desnecessárias outras provas
(artigo 355, inciso I, do CPC).
Assim, é possível a dispensa da produção de provas
pelo juiz, caso entenda desnecessária (art. 370 do
CPC),
podendo,
ainda,
indeferir
as
diligências
consideradas inúteis ou protelatórias.
Em que pese o pedido de produção de provas, o MM.
juiz, como destinatário da prova, entendeu por sua
desnecessidade, considerando que os documentos
trazidos seriam suficientes para o adequado desfecho
da causa.
Assim, a realização de perícia contábil em nada
alteraria a solução do processo, seja porque a
embargante apenas teceu considerações genéricas
sobre a incorreção do valor executado e as questões
de direito em torno do tema foram bem repelidas pela
sentença recorrida, como se verá a seguir.
Não há que se falar, também, em nulidade da
certidão de dívida ativa, pois a CDA atendeu os
pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e §
5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80, sendo apta a conduzir a
execução fiscal, pois indicou claramente o tributo e a
capitulação legal (fls. 44/46).
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não mais
se adere à ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois colidindo este dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
6
dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em relação
a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma
interpretação que leve em conta a efetividade do
processo e o princípio da instrumentalidade dos atos,
não tem mais espaço o formalismo exacerbado que
em nada contribui para a aplicação da justiça.
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação
que leva em consideração o caráter instrumental e
teleológico, afastando-se da exegese literal para se
aproximar da “tese de que os requisitos formais que a
lei impõe à Certidão de Dívida Ativa têm a finalidade
precípua de identificar a exigência tributária e
proporcionar meio ao executado de defender-se
contra ela”.
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no Ag
1153617/SC aplicou expressamente, o princípio da
instrumentalidade dos atos, quando decidiu que 'a
existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa
apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao
exercício do direito de ampla defesa', sendo certo que
não se deve exigir que se cumpram com rigor as
formalidades,
sem
que
esteja
devidamente
demonstrado o prejuízo havido com a preterição da
forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a maneira com que foi
elaborada a CDA não comprometeu a sua essência, e
nem inviabilizou o exercício do direito de defesa, tanto
que o apelante pôde identificar com precisão o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
7
lhe estava sendo exigido.
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua
certeza e liquidez, atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80,
e art. 202 do Código Tributário Nacional.
Quanto aos consectários legais, como bem consignou
o Juízo sentenciante, não trouxe o embargante o
mínimo indício de incorreção dos valores exigidos pela
Municipalidade, como também não demonstrou a
prática do anatocismo.
Com efeito, os acréscimos legais incidentes sobre o
débito fiscal ora cobrado são institutos de natureza
diversa, pois enquanto a multa é imposta como
penalidade pelo não cumprimento da obrigação
tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os
juros moratórios mostram-se como uma espécie de
indenização devida ao credor pela demora no
pagamento. Em vista disso, o entendimento pacificado
no STJ é no sentido de que “é legítima a cumulação
da multa fiscal com os juros moratórios” por não
configurar bis in idem (AgRg no Ag 1086070/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. em 03/03/2009).
Ressalte-se que o próprio art. 161 do CTN dispõe que a
incidência dos juros moratórios se dá sem prejuízo da
aplicação
das
penalidades
cabíveis
pelo
não
pagamento do tributo no vencimento, não havendo,
portanto, impedimento algum na cumulação da multa
moratória com os juros de mora” (g.n.).
De sorte que o decisum se encontra devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
8
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-67.2019.8.26.0624/50000
9